Tribunal: TJES
Processo: 0000907-20.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000907-20.2018.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO CORREA COSTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000907-20.2018.8.08.0042

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : ROBERTO CORREA COSTA.

ADVOGADA : ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : RALFH ROCHA DE SOUZA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO CORREA COSTA em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos autorais, relativos à concessão do benefício de auxílio-acidente.

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – auxílio-acidente, pleiteado pelo Autor na inicial.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que não há incapacidade gerada pelo acidente de trabalho às atividades laborais exercidas pelo autor/Recorrente, na qualidade de pedreiro.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) a sentença deve ser anulada, por ter sido analisado pedido diverso do contido na inicial, na medida em que foi requerido auxílio-acidente e foi apreciada a concessão do auxílio-doença; (ii) houve cerceamento de defesa, pois foi indeferido o pedido de esclarecimento quanto ao laudo pericial produzido nos autos; (iii) somente houve a avaliação da incapacidade laborativa do autor e não a redução dessa capacidade; (iv) a prova dos autos corrobora a tese de que houve redução da capacidade laborativa, a partir da amputação de dedo e dormência nos demais dedos, principalmente pela profissão do Apelante (pedreiro), que necessita de ambas as mãos, com força para desenvolver suas tarefas.

Pois bem.

DA NULIDADE DE SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Preliminarmente, o Recorrente alega que a sentença deve ser anulada, por ter analisado pedido diverso do contido na inicial, na medida em que foi apreciada a concessão do auxílio-doença enquanto foi requerido auxílio-acidente.

O julgamento
extra petita
ocorre quando há a concessão de prestação jurisdicional diversa daquela expressa na exordial, o que, todavia, não se verifica no caso em apreço.

Muito embora a sentença cite o benefício “auxílio-doença”, o Juízo sentenciante analisa o caso dentro dos limites postos pelo autor, na medida em que fundamenta sua decisão nas provas colacionadas aos autos, que revelam, no seu convencimento, que o requerente encontra-se apto a exercer sua atividade laboral habitual.

Sendo assim, concluiu pela inexistência de requisito que se aplica a
qualquer
benefício previdenciário acidentário.

À luz da jurisprudência do c. STJ, a apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou
extra petita
. (REsp 1849967/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Assim, rejeito o argumento preliminar.

DA NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente também alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em virtude do indeferimento do pedido de esclarecimentos ao laudo pericial produzido nos autos.

Afirma, para tanto, que não foi considerado no laudo técnico eventual
redução
da capacidade laborativa do autor, mas tão somente a incapacidade
total
para o trabalho, o que aduz ter relevância para o julgamento da lide, na medida em que o benefício de auxílio-acidente decorre da comprovação de redução da capacidade, e não da incapacitação total para o trabalho.

Também não merece acolhimento a alegação.

Conforme se extrai dos autos, foi determinada a realização de perícia técnica nos autos, para analisar a incapacidade alegada pelo autor/Recorrente decorrente do acidente de trabalho por si alegado.

Conquanto o Recorrente afirme que não foi analisada a redução da incapacidade, porque o perito não teria se manifestado acerca do fato, o juízo entendeu que “
determinada a realização de perícia judicial, o médico perito designado por este juízo apurou que, em decorrência do referido acidente há uma sequela permanente e irreversível, atualmente estabilizada, contudo, conclui que o requerente está apto a exercer sua atividade laborativa habitual
”.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.

4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ.

5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 284/STF.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. (
omissis
)

3. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "
não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

7. No caso,
não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.

9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.

10. (
omissis)

11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) – grifos ausentes no original.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da complementação do laudo pericial, por ser suficiente ao deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito o argumento preliminar.

MÉRITO

Da análise dos autos, não há como alterar a conclusão da sentença.

Extrai-se da inicial que o Autor/Recorrente pugnou pelo pagamento de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 27.07.2017, enquanto laborava como pedreiro autônomo e cortava madeira com disco, quando cortou dedos da mão esquerda, resultando na amputação de duas falanges do terceiro quirodáctilo esquerdo.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao
auxílio-acidente
, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou
, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a Recorrente habitualmente exercia.

Nos termos do laudo pericial, o Recorrente está
apto
a exercer suas atividades laborativas, baseado no exame físico pericial e entendimento da matéria das patologias citadas, laudos e exames apresentados.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos, extraídos das respostas aos quesitos formulados pelo autor, réu e pelo juízo, que, expressamente, fazem referência à redução de sua capacidade ao trabalho. Veja-se:

6. DADOS PERICIAIS

Autor hipertenso, em bom estado geral, lúcido e orientado no tempo e espaço, verbalizando e deambulando normalmente. Alega que em julho de 2017 sofreu acidente de trabalho quando cortava madeira com disco e cortou os dedos da mão esquerda. Foi socorrido por uma pessoa que também prestava serviço no local. Foi levado para o hospital de Rio Novo e em seguida encaminhado a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Fez cirurgia nos dedos e amputou o 3º quirodáctilo esquerdo. Ficou sem poder trabalhar por aproximadamente 03 (três) meses.

[...]

2. O periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Autor sofreu amputação da falange distal e medial do 3º quirodáctilo esquerdo. Lesão permanente e irreversível. Não implica em incapacidade para o trabalho.

(...)

7. Face à sequela, e as características do autor, o periciado está com sua capacidade laborativa reduzida? B) impedido de exercer atividades que necessitam do uso das mãos?

No momento não há incapacidade laborativa.

[...]

f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão:

Não. Após o acidente o autor ficou por aproximadamente 03 (três) meses impossibilitado de trabalhar. No momento não há incapacidade.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza:

7.1) Permanente (não e possível recuperação) ou temporária (é possível recuperação)?

Lesão permanente, não reversível. Não há incapacidade laborativa.

7.2) Parcial (apenas para determinadas atividades) ou total (para todo e qualquer tipo trabalho existente)?

Não há incapacidade laborativa.

12. CONCLUSÃO

Em consulta pericial o requerente se apresentou lúcido e orientado no tempo e espaço, verbalizando e deambulando normalmente, exame mental com resultados inexpressíveis de alteração. Sofreu amputação de duas falanges do terceiro quirodáctilo esquerdo, em acidente de trabalho ocorrido em 27/07/2017. Ficou por um período afastado de suas atividades para cuidar da mão lesionada. Sequela permanente e irreversível, atualmente, estabilizada. Concluo que o requerente está apto a exercer suas atividades laborativas, baseado no exame físico pericial e entendimento da matéria das patologias citadas, laudos e exames apresentados.

O laudo pericial também deixou claro que o acidente de trabalho sofrido pelo Autor/Recorrente, embora já o tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que parcial (reduzida).

Nesse contexto, ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

No mesmo sentido, cita-se recente precedente desta c. Corte Estadual:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, nos artigos 130 e 131, compete ao magistrado avaliar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que entender procrastinatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, sem que este indeferimento configure cerceamento de defesa.

2. A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre a patologia e as atividades laborativas desempenhadas pela parte.

3. A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91.

4.
O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto.

5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

6. Preliminar rejeitada. Recurso de CRISTIANO SOUZA DE MORAES desprovido. Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140070053, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor do Recorrente, deixo de majorar a verba, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PLENA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. (REsp 1849967/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes.

3.
Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

4. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

5. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como pedreiro.

6. A
usente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.